Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargante e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
5. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 1o; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada, Primeira Seção, j. 8.6.2016; STF, AgRg no ARE n. 956677, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016.